Tribunal: TJDFT
Processo: 0733249-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
I - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO À REGRA DA NÃO SURPRESA E AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO. PROVIMENTO JUDICIAL QUE CONSIDEROU A CAUSA DE PEDIR, OS PEDIDOS EXPRESSOS E A EXISTÊNCIA DE PEDIDO IMPLÍCITO. INTERESSES CONSIDERADOS NA DIALÉTICA PROCESSUAL REALIZADA EM TODA SUA PLENITUDE.
II - PASEP. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA. DEPÓSITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. ÓRGÃO VINCULADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA. BANCO DO BRASIL S.A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO DIRETA DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 173 CF/88. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A REGIME HÍBRIDO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, MAS SUJEITA A CONTROLE POSITIVO DO ESTADO. PREVALÊNCIA DA VONTADE ESTATAL NA CONSTITUIÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A. COMO AGENTE FINANCEIRO PAGADOR. ART. 5o, LEI COMPLEMENTAR N. 8/1970. PRINCÍPIO DO CONSENSUALISMO. POSTULADO INEXISTENTE NA CRIAÇÃO, GESTÃO E EXTINÇÃO DAS CONTAS INDIVIDUAIS DO PASEP. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/1932. DL N. 4.597/1942. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada durante o curso processual. Ausência de interesse da apelante em novo pronunciamento sobre o benefício. Apelação não conhecida quanto ao tema.
2. Preliminares de nulidade da sentença. Rejeitadas.
2.1. A regra do art. 492 do CPC trouxe para o campo da normatividade o chamado princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, que aponta a necessidade de observância do pedido e da causa de pedir para resolução da lide. Não é de ser reconhecida a ocorrência de nulidade por alegada falta de observância ao princípio da congruência, quando verificada a existência de pedidos implícitos afetos à causa de pedir e considerados na dialética processual que em toda sua plenitude se realizou. Pretensão implicitamente formulada que é de ser conhecida para acolhimento, ou não, porque, embora não expresso, há clareza quanto ao interesse da parte. 2.2. Inexiste violação à regra da não surpresa (art. 9o do CPC) se a matéria concernente à prejudicial de mérito foi debatida pelas partes, sujeitos processuais que, em atenção ao moderno contraditório, tiveram oportunidade de influir na formação do provimento judicial.
3. O Banco do Brasil S.A., como sociedade de economia mista, possui regime jurídico híbrido, e esse traço diferenciador, em relação a instituições financeiras essencialmente privadas, lhe propicia a aplicação de privilégios concedidos à fazenda pública em relações em que sua atuação seja determinada pelo desempenho de serviço determinado por lei, como é o caso da administração dos recursos do PASEP nas contas individuais abertas na forma da LC n. 8/1970.
4. Aplica-se o prazo de prescrição quinquenal previsto pelo art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, consoante a norma extensiva estabelecida pelo DL n. 4.597/1942, às demandas de cobrança de diferença de correção monetária e juros remuneratórios em contas individuais vinculadas de PASEP administradas pelo Banco do Brasil S.A., contados da data em que seria possível ao titular sacar os valores depositados, segundo o precedente firmado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.205.277, Tema 545, pela sistemática dos recursos repetitivos.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Honorários majorados